Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS ALIMENTARES. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE E SATISFATIVIDADE DO PROCESSO. MANTENÇA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. ÔNUS DA PROVA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. É razoável a penhora excepcional de 10% (dez por cento) sobre os valores recebidos a título de proventos até o pagamento total da dívida ampara a execução originária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.